Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008080-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), VALDOMIRO CASAGRANDE registrado(a) civilmente como VALDOMIRO CASAGRANDE - CPF: 013.940.889-49 (AGRAVANTE), IVAN DA ROSA - CPF: 604.498.021-91 (AGRAVADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EVIDENTE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em análise resta evidente que o desfecho dos Embargos à Execução traz consequências sobre a presente Execução de Título Extrajudicial, pois, na possibilidade ainda que mínima de serem acolhidos os Declaratórios, não há como executar o título que lastreia a demanda, qual seja, Nota Promissória.

O art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDOMIRO CASAGRANDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000299-51.2007.8.11.0033, movido em seu desfavor por
IVAN DA ROSA
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, por não vislumbrar fundamento relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Em suas razões, anota a parte agravante que a execução depende do que for decidido nos Embargos, que, em que pese tenham sido julgados em primeira instância, pende de julgamento o Recurso de Apelação Cível.

Assevera que o exequente aceitou a oferta do bem dado como garantia nos autos, inclusive pleiteando pela designação de hasta pública por mais de uma vez.

Alega que, após o cumprimento da deliberação de formalização do termo de penhora, a ação se encontrará devidamente garantida pela penhora de imóvel ofertado nos autos.

Informa que o bem ofertado em penhora pelo Espólio do Executado é de propriedade da filha do Sr. Valdomiro – Cassiane Casagrande, e se trata da residência de sua mãe – viúva e inventariante do Espólio, há mais de 10 (dez) anos.

Destaca que a alienação do imóvel causará dano de incerta/difícil reparação, uma vez que a venda do imóvel antes de uma decisão definitiva sobre a ação executiva é extremamente temerária.

Lado outro, verbera que não há nenhum risco ao Exequente, estando a execução devidamente garantida com a penhora do bem imóvel ofertado.

Por fim, ressalta que não se justifica depois de um longo período de tramitação, por culpa do próprio Exequente, neste momento se determinar a hasta pública do bem.

Nesses termos, pede pelo deferimento do pedido de tutela provisória recursal, para suspender a determinação de hasta pública do bem imóvel ofertado em garantia.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de suspensão da ação executiva até que se julgue efetivamente os Embargos à Execução e se determine o correto valor a ser pago.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão de eventual designação de hasta pública do bem imóvel ofertado em garantia nos autos, até julgamento definitivo do presente recurso (ID 209545681).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 209730287).

Contraminuta da parte agravada (ID 212600683).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDOMIRO CASAGRANDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000299-51.2007.8.11.0033, movido em seu desfavor por IVAN DA ROSA, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, por não vislumbrar fundamento relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Anota a parte agravante que a execução depende do que for decidido nos Embargos à Execução no. 0000984-58.2007.811.0033, que, em que pese tenham sido julgados em primeira instância, pende de julgamento o Recurso de Apelação Cível.

No caso, em consulta aos autos dos Embargos à Execução no. 0000984-58.2007.811.0033, verifico que foi proferido acórdão, publicado em 16/07/2024, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOTA PROMISSÓRIA – NÃO CIRCULADO - CAUSA DEBENDI – DISCUSSÃO POSSÍVEL - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda, ou o procedimento executivo.

II – É possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio.

III - O embargante não comprovou o alegado pagamento, ao passo que o embargado possui uma Nota Promissória emitida pelo executado que preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, incumbindo à parte embargante comprovar o respectivo pagamento ou mesmo a ocorrência de eventual excesso.

IV - A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida.

V – Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

A parte apelante opôs Embargos de Declaração, os quais aguardam julgamento por este Sodalício, portanto, pendente de trânsito em julgado.

Assim, é evidente que o desfecho dos Embargos à Execução traz consequências sobre a presente Execução de Título Extrajudicial, pois, na possibilidade de serem acolhidos os Declaratórios, não há como executar o título que lastreia a demanda, qual seja, Nota Promissória.

O art. 313, inc. V, ‘a’, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda.

Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colham-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO EXEQUENDO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A questão acerca dos requisitos de validade do título executivo extrajudicial é de matéria de ordem pública, podendo ser declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O artigo 313, inciso V, alínea a, e artigo 921, inciso I, do CPC, permite que o julgador suspenda o processo executivo, em virtude da prejudicialidade externa. 4. Evidenciada a existência de prejudicialidade externa entre a execução originária e a ação de impugnação ao crédito, deve se suspender o processo executivo, observado o disposto no artigo 313, § 4o, do CPC. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 03277009720198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 30/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 313, inc. V, ?a?, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO SUSPENSO. I. A PREJUDICIALIDADE CONSISTE EM UM LIAME DE DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE DUAS OU MAIS DEMANDAS, DE FORMA QUE O JULGAMENTO DE UMA DEMANDA DITA PREJUDICIAL, PODE INFLUENCIAR DE MANEIRA LÓGICA QUANTO AO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA NA DEMANDA A QUAL HAVERIA SUBORDINAÇÃO. \nII. HÁ PREJUDICIALIDADE LÓGICA QUANDO ENTRE AS DEMANDAS O PRONUNCIAMENTO EM UMA DELAS SEJA O PRECEDENTE LÓGICO PARA O PRONUNCIAMENTO DA OUTRA. NO CASO, A DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL EM CURSO, DIANTE DOS EFEITOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, PODERÁ TORNAR A EXECUÇÃO SEM EFEITOS. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 313, V, \A\ DO CPC/15). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DO EMBARGANTE. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50196843920208210008 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

Na espécie, resta patente a existência de prejudicialidade externa, o que justifica a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 313, inc. V, a, e art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão da ação executiva até que se julgue efetivamente os Embargos à Execução e se determine o correto valor a ser pago.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024